Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA DE 12 MINUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS NA PISTA DE CORRIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS SUPOSTOS VÍCIOS E A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, visando à anulação do ato administrativo que ensejou sua eliminação no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/2023. Em suas razões, sustenta que a pista de corrida do teste de aptidão continha diversos buracos e poças ao longo do trajeto, bem como a presença de desníveis e que lesionou a panturrilha esquerda no percurso da prova por conta da situação deplorável da pista escolhida pela banca para realizar o teste de aptidão física, o que prejudicou o seu desempenho na corrida. Afirma que outro fator que comprometeu o resultado do TAF foi a ausência de demarcação das metragens ao longo do trajeto da pista, não sendo promovida também a contagem oficial de tempo, mantendo-se os avaliadores inertes e em silêncio durante a prova. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. O cerne da discussão é definir se houve ilegalidade no ato que excluiu a parte autora do concurso. Verifica-se que a eliminação teve como fundamento a não conclusão da prova no tempo predeterminado, ou seja, o recorrente percorreu tão somente 2100 metros nos 12 minutos previstos no edital, quando deveria ter percorrido 2400 metros.
IV. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Por sua vez, a decisão emanada pela banca examinadora tem a natureza jurídica de ato administrativo.
V. No caso dos autos, as razões apontadas pela recorrente não merecem prosperar. A documentação carreada aos autos pelo autor não comprova a existência de buracos, poças ou desníveis na pista de corrida na qual foi realizado o Teste de Aptidão Física. Importante ressaltar que não há prova de que as fotografias juntadas pelo autor são da mesma pista na qual realizado o teste. Além disso, também não há evidência de que os ditos buracos, poças e desníveis estavam na mesma raia na qual o autor realizou a prova, muito menos que, devido a elas, o autor não conseguiu concluir a distância necessária. Importante ressaltar que diversos outros candidatos foram aprovados enfrentando os mesmos supostos problemas anunciados pelo autor, o que evidencia que a eliminação não teve os tais problemas como causa determinante. Portanto, não há prova das irregularidades ou mesmo que elas tenham sido a causa da eliminação.
VI. No que se refere à ausência de demarcação das metragens ao longo do trajeto da pista e também de contagem oficial de tempo pelos avaliadores, importante destacar que não há essa obrigatoriedade prevista em edital, cabendo aos próprios candidatos o controle do tempo e distância.
VII. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público (STF - RE 632853/CE), não sendo esse o caso dos autos.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
IX. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.